Tribunal: TJMT
Processo: 1003039-40.2016.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003039-40.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA - CPF: 008.534.251-32 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA - CPF: 008.534.251-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ITAÚ UNIBANCO S/A E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA.

E M E N T A

DOIS
RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DO APELO – POSSIBILIDADE – BUSCA PELA VERDADE REAL – PROTESTO LEGÍTIMO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES –
PRIMEIRO APELO PROVIDO
–
SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO POR ESTAR PREJUDICADO
.

1- De acordo com o STJ,
“a regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, devendo ser observado, contudo, o princípio do contraditório.”
(REsp 1678437/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018).
No caso, os extratos bancários da Conta Corrente de titularidade da Apelada, juntados pela instituição financeira Apelante comprovam que ela movimentava aquela conta, utilizou dos valores disponíveis e renegociou a dívida por meio do contrato “Sob Medida”.

2- N
o âmbito do STJ, o entendimento é no sentido de que
“a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista [...].”
(AgInt no AREsp 1626902/MG). Na hipótese, a legalidade da contração conduz para a conclusão de que o protesto é licito, não havendo motivo para o seu cancelamento, muito menos para a condenação da instituição financeira pagamento de indenização por dano moral. Sentença reformada, pedidos julgados improcedentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1003039-40.2016.8.11.0003

São dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto por
Maria Luiza dos Santos
, e o segundo pelo
Itaú Unibanco S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela primeira Apelante.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e o Banco Apelante foi compelido a excluir, definitivamente, o nome da consumidora dos registros de débitos, condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da sentença, e das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A primeira Apelante insurge-se quanto ao valor da indenização e o termo inicial dos juros de mora.

Alega que a verba indenizatória deve ser majorada para R$ 45.129,00 (quarenta e cinco mil e cento e vinte e nove reais), para que atenda aos parâmetros da jurisprudência deste Tribunal e do STJ, eis que houve reiteração do ato ilícito.

Aduz que os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, nos termos do Enunciado 54, da Súmula do STJ.

A instituição financeira, por sua vez, argumenta que não há ato ilícito, porque a cobrança objeto desta lide diverge daquela em que ocorreu a transação.

Contrarrazões de Maria Luiza dos Santos Silva, no Id. 77799557, onde alega que o Banco inova ao dispor que ela teria contratado empréstimo e, ao final, pugna pelo desprovimento do Apelo.

O Itaú Unibanco S.A. também apresentou Contrarrazões refutando os termos do Apelo interposto pela Consumidora (Id. 7779959).

Tendo em vista que nenhuma das partes carreou para os autos cópia da petição inicial, contestação e/ou do termo de acordo homologado na Ação n.º 95/2012 – Código 706751 (n.º 1485-29.2012.811.0003), de modo que não era possível aferir, com a certeza necessária, se a cobrança promovida pelo Banco tem relação ou não com aquela demanda, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, via malote digital, solicitando a juntada integral daquele feito, o que foi devidamente atendido.

As partes foram intimadas do ato judicial; contudo, não se manifestaram.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, ao ajuizar a demanda a consumidora Apelante alegou que o Banco insiste em cobrar dívida inexistente, tanto que, em 17/11/2011, seu nome foi negativado indevidamente, motivo pelo ajuizou a Ação n.º 95/2012 – Código 706751 (n.º 1485-29.2012.811.0003), onde obteve a tutela de urgência para a exclusão do seu nome dos órgãos restritivos de crédito.

Afirmou que no decorrer daquela Ação as partes entabularam acordo, o qual foi homologado pelo Juiz; contudo, decorridos 04 (quatro) anos da homologação, o Banco retornou a cobrança abusiva daquele débito e, mais uma vez, negativou o seu nome.

Em defesa, o Itaú alegou que o contrato que deu causa à inscrição objeto desta lide (nº 0085342510258001), referente ao título 42047/470643040, diverge do contrato objeto de acordo entabulado nos autos nº 1485-29.2012.811.0003.

Na sentença, o julgador registrou que:

Como se sabe, para a comprovação da responsabilidade civil, apta a ensejar a condenação da empresa ré a indenizar o requerente por eventuais danos morais sofridos, faz-se mister a presença dos seguintes requisitos: conduta ilícita, dano e nexo causal.

Quanto à primeira condição, reputa-se a presente em razão da ameaça de protesto. A carta de notificação enviada ao autor e juntada na inicial, é documento suficiente para demonstrar a existência de tal requisitos.

O dano moral, por sua vez, está configurado diante do mesmo documento, que demonstra a notificação do autor acerca da negativação do seu nome. É que, na trilha do entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, independentemente da efetiva inclusão do nome do consumidor no rol de devedores disponibilizado por órgãos de proteção ao crédito, a contundente ameaça nesse sentido é suficiente para configuração do dano moral subjetivo (damnum in re ipsa).

O dano moral decorre do disposto no artigo 42 do CDC, pois para o consumidor que zela do bom nome, a simples ameaça de que haverá inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, já é capaz de coagi-lo ao pagamento, justificando uma indenização por danos morais.

Portanto, comprovada a ameaça de protesto referente a crédito indevido, o dano moral é presumido, não necessitando de prova.

Ao final, acolheu parcialmente os pedidos e compeliu o Banco Apelante a excluir, definitivamente, o nome da consumidora dos registros de débitos, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da sentença, e das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Conforme relatado, tendo em vista que nenhuma das partes carreou para os autos cópia da petição inicial, contestação e/ou do termo de acordo homologado na Ação n.º 95/2012 – Código 706751 (n.º 1485-29.2012.811.0003), de modo que não era possível aferir, com a certeza necessária, se a cobrança promovida pelo Banco tem relação ou não com aquela demanda, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, via malote digital, solicitando a juntada integral daquele feito, o que foi devidamente atendido.

Pois bem. Da análise daqueles autos constata-se que a Ação foi promovida em 03/02/2012, em desfavor da
Financeira Itaú CBD S.A. – Crédito Financiamento e Investimento
, em virtude da inscrição na Serasa no valor de
R$ 1.029,00 (um mil e vinte e nove reais)
, com vencimento em
10/09/2007
,
sem qualquer informação do número do contrato que originou a dívida
.

As partes transigiram e o acordo foi homologado por sentença.

Ocorre que, em 28/06/2016, o
Banco Itaú
promoveu o protesto do Contrato n.º 000000470643040, por débito vencido em
04/08/2014
, no valor de
R$ 1.483,07
(um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sete centavos).

Nota-se que
não há qualquer indício de que houve reiteração de cobrança indevida ou quebra do acordo homologado por sentença
.

Primeiro, porque as partes são diversas, embora pertençam ao mesmo conglomerado econômico, a inscrição na Serasa foi promovida pela Financeira Itaú CBD S.A. Crédito Financiamento e Investimento, com quem a Consumidora firmou o acordo homologado por sentença. Segundo, porque os vencimentos e os valores são diversos.

Assim, não há como amparar a tese da Consumidora de que o Banco retornou a cobrança abusiva daquele primeiro débito e, mais uma vez, “negativou o seu nome”.

Quanto à alegada inovação recursal, também não comporta acolhida, pois desde a Contestação o Banco alega que
“a inscrição objeto desta demanda se ao título 42047/470643040, instituição credora ITAÚ UNIBANCO S/A diverge do número do contrato objeto de acordo nos autos nº 1485-29.2012.811.0003, que segundo a petição inicial daquele processo, referia-se ao contrato entabulado com a instituição financeira FINANCEIRA ITAU CDB S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO”
.

Entretanto, com as razões do Apelo trouxe fotografias de computador do sua rede interna para comprovar que o protesto decorre de débito da conta corrente nº 43961-4, agência nº 3770, que a Consumidora mantinha naquela instituição financeira, oriundo de contrato de renegociação de dívida, denominado “sob-medida”, que foi realizado
mediante o uso de cartão magnético e senha pessoal
da Consumidora.

E, quanto à juntada desses documentos, convém ressaltar que de acordo com o STJ,
“a regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, devendo ser observado, contudo, o princípio do contraditório.”
(REsp 1678437/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018).

Assim, admite-se a juntada de documentação há qualquer tempo, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou

para contrapor aos que foram produzidos nos autos
.

Com efeito, à luz do princípio da busca da verdade real, cabe ao julgador analisar todos os elementos e provas constantes dos autos, sob pena de chancelar inverdades e cometer injustiça em detrimento da parte adversa.

Além do mais, a Apelada teve a oportunidade de se manifestar sobre tais documentos em sede de contrarrazões, respeitando-se o contraditório. Dito isso, admito a juntada dos documentos novos apresentados com as razões da Apelação, haja vista serem imprescindíveis para a busca da verdade real.

Os extratos bancários da Conta Corrente de titularidade da Apelada, juntados pela instituição financeira Apelante, comprovam que a consumidora movimentava aquela conta, utilizou dos valores disponíveis e, em 07/07/2014 renegociou a dívida por meio do contrato “Sob Medida nº 42047000000470643040”, e não quitou o débito.

Oportuno registrar que, no que tange à possibilidade de realização de operação de empréstimo pelo próprio correntista, mediante o uso da senha pessoal, sem a necessidade de contrato escrito e com a assinatura do cliente,
é prática regulamentada pelo Banco Central do Brasil – BACEN e admitida pelo ordenamento
.

Ademais, há outra ressalva, neste caso a Consumidora sequer cogitou a ocorrência de perda ou extravio do cartão magnético, apenas se limitou a aduzir que o Banco Itaú reincidiu na cobrança daquele valor que supostamente devia à Financiadora Itaú e que foi objeto do acordo, cuja alegação não passa do campo das meras alegações, conforme já exposto neste voto.

Assim, insofismável que a instituição financeira comprovou a contratação do mútuo via terminal eletrônico, que somente é possível mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal e, de outro norte, evidente que a Apelada não trouxe sequer indícios do alegado, porque o acesso aos autos onde foi proferida a sentença homologatória do acordo somente ocorreu neste grau recursal, depois que determinei a sua juntada.

Em outras palavras, a legalidade da contração conduz para a conclusão de que o protesto é licito, não havendo motivo para o seu cancelamento, muito menos para a condenação da instituição financeira pagamento de indenização por dano moral.

Aliás, no âmbito do STJ, o entendimento é no sentido de que
“a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada
quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
[...].”
(AgInt no AREsp 1626902/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020).

Diante do exposto, é de rigor a reforma integral da sentença, razão porque
dou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Itaú Unibanco S.A.
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Considerando o resultado do Apelo interposto pela Instituição Bancária, julgo prejudicada a análise das teses recursais da consumidora e, de conseguinte,
não conheço do Recurso de Apelação interposto por Maria Luiza dos Santos Silva
.

Diante do resultado do julgamento, inverto o ônus da sucumbência e condeno a Autora/Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 1.º do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

Por fim, ressalto que inobstante o não conhecimento integral do Apelo interposto por Maria Luiza dos Santos Silva, não há falar em honorários recursais em favor do Banco Itaú S.A., haja vista que a Autora/Apelante não foi condenada ao pagamento dessa verba na instância de origem.

Não se pode olvidar que o STJ consagrou o entendimento de que a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, somente é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente
:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b)
recurso não conhecido integralmente
ou não provido,
monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e

c)
condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso
. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021